Tribunal: TJDFT
Processo: 20160110731885RSE
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INQUÉRITO POLICIAL - TRANCAMENTO POR "HABEAS CORPUS" DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL. FATO INVESTIGADO PENALMENTE SIGNIFICANTE. RECURSO PROVIDO.
1. Havendo fatos graves, devem ser adequadamente apurados — os fatos narrados podem caracterizar, pelo menos em tese, o tipo de homicídio culposo por inobservância de regra técnica, bebê que teria falecido quando mãe já havia entrado em trabalho de parto — precoce o trancamento do inquérito policial instaurado, mormente porque a atipicidade da conduta não se mostra evidente, muito menos a presença de alguma das causas extintivas de punibilidade.
2. Recurso conhecido e provido.